Tribunal: TJDFT
Processo: 0712157-74.2019.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0712157-74.2019.8.07.0018 EMBARGANTE: SIMONE DE ALMEIDA LIMA, THAIS DE ARAUJO ALMEIDA, THAMY SUZANN AVELINO AGUIAR DE SALES, THAYNA PINTO LOPES NOGUEIRA, VANDECLEIA FERREIRA DOS SANTOS, VANESSA DE LIMA LEAL E SOUZA, VANESSA DE OLIVEIRA ALVES, VINICIUS SILVA DA NOBREGA, VIRGINIA HELENA VIEIRA DE ALMEIDA SILVA, YARA GONCALVES BRANDI PORTELA EMBARGADO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista aos embargados para responderem aos declaratórios no prazo legal. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 14 de janeiro de 2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR